Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1019605-68.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL
AUTOR:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE
INTERESSADOS:
CÂMARA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
VALDEZ VIANA NUNES
Vistos, etc.
O Prefeito Municipal do Município de Canabrava do Norte-MT, Sr. João Cleiton Araújo de Medeiros, representado pelo Dr. José Norberto Grander, OAB/MT 13.669, conforme procuração com poderes gerais da cláusula ad judicia no id. 29040480, ajuizou a presente ação direta de inconstitucionalidade com pedido de antecipação de tutela em face de Valdez Viana Nunes e Mesa Diretora da Câmara Municipal de Canabrava do Norte-MT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 559, de 03 de julho de 2013, que “DISPÕE SOBRE O NOVO LOTACIONOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE-MT, ALTERANDO O NÚMERO DE CARGOS, EXCLUINDO E CRIANDO NOVOS CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, por vício formal de iniciativa [id. 29026456].
Preambularmente, esclarece que o Sr. Valdez Viana Nunes exerceu o mandato de Prefeito daquele Município no período de 2013/2016, sendo que na data de 03 de julho de 2013 sancionou a Lei 559/2013, que passou a vigorar de acordo com os Anexos I e II da referida lei.
Em suas razões, enfatiza que os referidos Anexos alteraram os vencimentos dos servidores elevando os salários, e ainda alteraram as condições de elevação de classe e de nível dos servidores; aduz, que a lei foi aplicada e seus efeitos se refletiram sobre os salários e continuam refletindo sobre as elevações de classe e nível dos servidores.
Assevera que tais procedimentos seriam atos administrativos normais, contudo ocorreu uma irregularidade insanável na edição da Lei Municipal n. 559/2013, qual seja, vício de iniciativa, posto que a mesma foi proposta pela Câmara Municipal de Canabrava do Norte, e não pelo Poder Executivo Municipal, como deveria ter sido, infringindo assim, o disposto no art. 49 da Lei n. 001/2003 – Lei Orgânica do Município de Canabrava do Norte.
Ao final, requer a suspensão, em liminar, da eficácia da Lei Municipal n. 559/2013, para fazer cessar a afronta aos preceitos legais apontados; no mérito, requer seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 559/2013, por vício formal de iniciativa.
Instruem os autos cópias da Lei impugnada [id. 29040481] e a íntegra da Lei Orgânica do Município de Canabrava do Norte [id. 29040482].
Distribuído os autos da ADI no 1019605-68.2019.8.11.0000 durante Plantão Judiciário, em despacho proferido na data de 26/12/2019, pela Desembargadora Plantonista Marilsen Andrade Addario, deixou de apreciar a medida de urgência vindicada, por não comportar análise em Plantão Judiciário, consoante dispõe o art. 1o, § 1o, da Resolução n. 10/2013 do Tribunal Pleno.
Retificada a autuação destes autos e redistribuído por sorteio em razão de incompetência, coube a este magistrado a relatoria da presente ADI.
A liminar foi indeferida na sessão do Órgão Especial do dia 12/3/2020 [id. 37442476], ficando assim ementada:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS LEGAIS – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA
1. O deferimento da medida cautelar in limine litis exige comprovação, de imediato, da plausibilidade do direito invocado – fumus boni iuris – e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação na demora em se obter provimento judicial; neste particular, o longo período transcorrido desde a vigência da norma impugnada, sem a demonstração de quaisquer prejuízos, realçou a inexistência do periculum in mora.
2. Medida liminar indeferida” [TJMT, ADI 1019605-68.2019.8.11.0000, Órgão Especial, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 12/3/2020, id. 38212453].
Foram prestadas informações pela Procuradoria do Município de Canabrava do Norte [id. 43821470], instruída com a Portaria n. 070/2015, de 01/7/2015, que confere à servidora Julliane Alves da Silva, aprovada para o cargo de advogado da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, intitulada como instrumento de “procuração”.
O ex-prefeito de Canabrava do norte, Valdez Viana Nunes, apresentou informações no id. 46354973.
A certidão no id. 52205986 assinala que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação da Câmara de Vereadores de Canabrava do Norte e do respectivo Procurador.
Aberta vista dos autos à douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, esta identificou óbice ao regular prosseguimento do feito, consistente no fato de a peça inaugural não estar assinada pelo Prefeito ou, alternativamente, não constar procuração judicial com poderes específicos para impugnar a norma atacada, razão pela qual, por decisão datada de 03/9/2020, determinei o chamamento do feito à ordem para determinar que o Prefeito Municipal de Canabrava do Norte saneasse a irregularidade processual, assinando a inicial ou concedendo procuração à advogada Julliane Alves da Silva, com poderes específicos para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade [id. 56503988].
A certidão no id. 65349476 estabelece que, embora o autor tenha sido intimado, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para a adoção de providências.
Aberta nova vista dos autos à douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, opinou por uma nova intimação do autor da ação direta para que regularizasse a inicial [id. 68644467, de 30/11/2020].
Com efeito, o requerimento da Cúpula Ministerial foi atendido, determinando-se nova intimação do Prefeito de Canabrava do Norte para que “saneie os vícios processuais existentes na peça inaugural, alertando-o, contudo, de que eventual reincidência na inércia provocará a extinção prematura da ação por decisão monocrática do Des. Relator, nos termos do art. 4o, da Lei no 9.868/1999” [id. 70632962, de 15/12/2020].
A certidão no id. 76830963, de 19/02/2021 estabelece que, embora o autor tenha sido intimado, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para a adoção de providências.
Com efeito, a douta Procuradoria de Justiça requereu a extinção unipessoal da ação direta de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito, forte no art. 4o da Lei n. 9.868/99, e art. 321, parágrafo único, do CPC [id. 79688950].
É o relatório. DECIDO.
O art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, estabelece que a inicial da ação direta de inconstitucionalidade deverá ser acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, ou pelo próprio autor.
No presente caso, o autor da ação inicialmente foi representado pelo Dr. José Norberto Grander, OAB/MT 13.669, que juntou aos autos cópia da procuração ad judicia com a cláusula geral para o foro judicial no id. 29040480, p. 1.
Após o julgamento do pedido de tutela de urgência, passou a ser representado por Julliane Alves da Silva, que, quando da apresentação das informações, anexou aos autos uma simples cópia da Portaria n. 070/2015, de 01/7/2015, em que Valdez Viana Nunes, Prefeito de Canabrava do Norte, nomeia Julliane Alves da Silva para o cargo de “advogado”, com efeitos a partir de 01/7/2015 [id. 43821471, p. 2].
A meu ver, tal documento não vale e nem se equipara a instrumento de mandato, exigente de especificidades nele não mencionadas, a exemplo da extensão dos poderes conferidos, ora anotado no anseio da Cúpula Ministerial.
“Art. 3o A petição indicará:
[...]
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação”
O Pretório Excelso sempre defendeu que o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade demanda procuração ad judicia com poderes específicos para ajuizar a ação direta, contendo expressamente referência ao ato normativo questionado.
Embora saneável, tal irregularidade, quando não cumprida, determina a extinção da ação sem julgamento de mérito.
Confira-se, a respeito:
“[...] É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes [...]” [STF, ADI 6051, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/3/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 05-5-2020 PUBLIC 06-5-2020].
“[...] Nas ações diretas de inconstitucionalidade subscritas por advogado ou procurador da pessoa jurídica de direito público legitimada para propor a ação direta, exige-se a apresentação de procuração com outorga de poderes específicos para impugnar a norma objeto da inicial” [STF, ADIn (QO) 2.187/BA, Rel. Min. Octávio Gallotti, j. 24/5/2000].
Assim, a ação foi proposta por advogado que apresentou procuração com simples poderes gerais da cláusula ad judicia, sendo substituído sem substabelecimento da sucessora, Dra. Julliane Alves da Silva, nos poderes conferidos inicialmente, e sem ao menos apresentar nova procuração, desta feita, dotada dos poderes específicos para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal n. 559/2013-Canabrava do Norte; por sua vez, o autor da ação, embora intimado por duas vezes para sanear o vício encontrado, em nenhum momento se interessou em responder aos chamamentos judiciais, demonstrando absoluto desprezo às determinações desta Corte.
Com efeito, atendendo ao requerimento da Cúpula Ministerial no id. 79688950, na forma dos arts. 3o, parágrafo único, e 4o, ambos da Lei n. 9.868/99, arts. 330, II, e 932, III, do CPC, e art. 51, XV, do RITJMT, impõe-se extinguir a presente ação sem julgamento de mérito.
“Art. 4o A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator”.
A inépcia de que trata o referido art. 4o da Lei n. 9.868/99 está descrita no art. 330, inciso II, do CPC, ante a falta de comprovação da legitimidade ad causam:
“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
[...]
II - a parte for manifestamente ilegítima”
Por sua vez, o art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, admite que o relator julgue, unipessoalmente, pedido manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O art. 51, XV, do RITJMT, prevê, nesse mesmo sentido:
“Art. 51. Compete ao Relator:
(...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”
Ante o exposto, declaro a extinção monocrática da ação direta de inconstitucionalidade aviada pelo O Prefeito Municipal do Município de Canabrava do Norte-MT, Sr. João Cleiton Araújo de Medeiros, representado por Julliane Alves da Silva, sem julgamento de mérito, na forma dos arts. 3o, parágrafo único, e 4o, ambos da Lei n. 9.868/99, arts. 330, II, e 932, III, do CPC, e art. 51, XV, do RITJMT, ante o não atendimento da exigência constante do art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99.
P. R. e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator